Tribunal: TJES
Processo: 5001327-11.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001327-11.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEONILZA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – DANO MORAL –
QUANTUM
–
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O C. STJ, no julgamento do EREsp 1413542/RS, definiu que a devolução em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42, do CDC deve ser realizada independentemente do elemento volitivo, de modo que não há que se perquirir acerca de eventual má-fé, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consolidar compreensão de que o entendimento se aplicava as cobranças realizadas após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

2.
No caso, evidencia-se que a cobrança foi posterior a publicação do acórdão do C. STJ, já que ocorrida a partir de agosto de 2021, de modo que deve ser determinada a devolução em dobro.

3
.
A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral.

4.
Considerando que a instituição financeira procedeu três descontos indevido no benefício previdenciário da autora, por se tratar de verba alimentar, adequada a condenação em dano moral, com arbitramento da indenização em R$ 3.000,00.

5.
Os honorários advocatícios foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2021, tem baixíssima complexidade e foi julgada antecipadamente, tendo o patrono do autor apresentado – no curso do feito na origem – tão somente a petição inicial e a réplica.

5
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001327-11.2021.8.08.0049

APELANTE: DEINILZA DE SOUZA SILVA

APELADA: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEINILZA DE SOUZA SILVA

contra a r. sentença ID 5499378 que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões ID 5499379 a recorrente aduz, em síntese, que os débitos ilegalmente realizados em seu benefício previdenciário ocorreram a partir de agosto de 2021, de modo que devem ser restituídos em dobro, conforme determinado na modulação de efeitos do EREsp 676-608/RS, bem como que sofreu danos morais indenizáveis.

Alega, ainda, que os honorários foram arbitrados em quantia ínfima.

Contrarrazões ID 5499383.

Vislumbra-se dos autos que a requerente ingressou com a presente demanda afirmando que sofreu descontos em seu benefício previdenciário sem ter contratado qualquer empréstimo com o banco.

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, não tendo sido objeto de impugnação pela instituição financeira.

Em sede recursal discute-se a possibilidade de devolução em dobro da quantia debitada indevidamente, os danos morais e os honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme documento ID 6499354 o empréstimo 016917499 teve seu primeiro desconto em agosto de 2021, tendo ocorrido três descontos mensais a partir do referido mês no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Como se sabe, o C. STJ, no julgamento do EREsp 1413542/RS
2
definiu que a devolução em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42, do CDC deve ser realizada independentemente do elemento volitivo, de modo que não há que se perquirir acerca de eventual má-fé.

No referido julgamento o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos de modo a consolidar compreensão de que o entendimento se aplicava as cobranças realizadas após a publicação do acordou que ocorreu em 30/03/2021.

No caso, evidencia-se que a cobrança foi posterior a publicação do acórdão do C. STJ, já que ocorrida a partir de agosto de 2021, de modo que deve ser determinada a devolução em dobro.

Sobre o tema, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
3. (...). (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

A respeito do dano moral, o C. STJ tem compreensão no sentido de que a simples fraude bancária não é suficiente para configurar o dano moral, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2.
Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso, o desconto foi realizado no benefício previdenciário da autora e, por se tratar de verba alimentar, está evidenciada a circunstância agravante apta a ensejar a ocorrência de dano moral.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Vislumbro que a lesão atingiu a integridade psicológica da autora.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Considerando tais elementos, em particular a culpabilidade da requerida, uma empresa que não adotou medidas de segurança efetivas para evitar a perpetração de fraudes e, por outro lado, o fato de que foram realizados somente três descontos cada um no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), entendo que o arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, sendo suficiente a indenizar o autor da demanda, sem, todavia, perder de vista o caráter punitivo e preventivo do dano moral.

Quanto aos honorários advocatícios não vislumbro equívoco na fixação do percentual de 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2021, tem baixíssima complexidade e foi julgada antecipadamente, tendo o patrono do autor apresentado – no curso do feito na origem – tão somente a petição inicial e a réplica.

Posto isto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente e arbitrar os danos morais para R$ 3.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

2
(...) 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.